Tribunal: CARF
Processo: 10830.900048/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900048/2014-12
ACÓRDÃO
3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. MATERIAIS PARA
TRANSPORTE E PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os materiais para proteção e transporte dos produtos (saco plástico, caixa
papelão, plástico bolha, pallets, fitas, film strech), quando necessários à
manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na
definição de insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. DIVISÓRIAS FÍSICAS.
REFORMAS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
O material utilizado para isolar áreas em reformas ou para organização do
espaço físico (madeirite, compensado etc.) não integra o processo
produtivo e não se caracteriza como essencial nem relevante para a
obtenção do produto final, razão por que sua aquisição não gera direito a
creditamento.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF
No 2. INCOMPETÊNCIA.
A alegação de violação de princípios constitucionais implica análise de
constitucionalidade da lei tributária, o que foge à competência do Carf.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais e, no
mérito, por dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas de crédito relativas a despesas com
materiais de embalagem e proteção de mercadorias.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
2

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam
os
autos
do
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
(PER)
no
26956.59971.220413.1.5.08-9350, transmitido em 22/04/2013, por meio do qual são pleiteados
R$ 83.155,04 a título de Contribuição para o PIS vinculada à receita de exportação relativa ao 3o
trimestre de 2011. Ao pedido, foram vinculadas as Declarações de Compensação (DCOMP) no
22022.50847.191015.1.3.08-9294,
no
33643.92825.091115.1.3.08-2059
e
42334.30740.170915.1.3.08-6914.
Em 02/03/2016, foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico de fls. 54-58,
reconhecendo parcialmente o crédito no valor de R$ 79.462,69, com a homologação parcial dos
débitos da DCOMP no 22022.50847.191015.1.3.08-9294 e não homologação da DCOMP no
33643.92825.091115.1.3.08-2059.
A autoridade fiscal responsável pela análise assim motivou o não reconhecimento
parcial do crédito:
13. No curso das verificações ora citadas, identificamos que o contribui inseriu
despesas com aquisições de "vários materiais utilizados para embalagem do
produto, no caso RODAS para carros," por exemplo: saco plástico, caixa papelão,
plástico bolha, pallets, fitas, film strech, etc...., bem como, identificamos que o
contribuinte também se apropriou dos créditos nas aquisições de "Material
utilizado para isolar áreas em Reformas ou Divisórias físicas" (madeirite,
compensado, etc...), o que também não é permitido, pois essas aquisições não
integram o processo produtivo, - vide "Relação das Glosas" — anexa. Tais
aquisições, compuseram a Base de Cálculo dos créditos relativos a "Serviços
Utilizados como Insumos", declarados nas Memórias da Apuração apresentadas,
como também nas Fichas próprias do DACON.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
3
14. Na sistemática não cumulativa de apuração do Pis/Pasep, o desconto de
créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de bens
para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o
transporte dos produtos, ou materiais de reformas do prédio, isolamentos de
áreas, uma vez que essas operações não integram o processo produtivo, nem
acrescentam informações ou qualificam o produto, no caso, as rodas. Não há
previsão legal para o aproveitamento de créditos decorrentes de despesas dessas
naturezas.”
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando que:

As leis não delimitam o conceito de INSUMOS para fins de aproveitamento
de tais créditos, o que motivou a Receita Federal a editar as Instruções
Normativas no 247/02 e 404/04, de idênticas redações nesse aspecto.

As citadas instruções normativas trazem um conceito de insumo próprio ao
regime jurídico de IPI, distorcendo todo o ordenamento jurídico ao restringir
o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS determinando que só seria
insumo aquele produto que sofresse desgastes, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação.

As Contribuições em destaque incidem sobre a receita e não sobre a
produção, ou seja, não se deve aplicar o regime jurídico do IPI. Nesse sentido,
Marco Aurélio Greco é firme ao destacar a impossibilidade de se transportar
o conceito de insumo da legislação do IPI para a sistemática não cumulativa
do PIS e da COFINS.

Ao pretenderem transportar o conceito próprio de insumo da legislação do
IPI ao regime jurídico do PIS/COFINS, as Instruções Normativas no 247/02 e
404/04 atentaram contra o princípio da estrita legalidade.

É certo que o conceito de insumo para as contribuições em tela deve ser o
mesmo aplicável ao Imposto sobre a Renda, posto que é evidente que a
obtenção de lucro (materialidade do IRPJ) pressupõe, antes, a obtenção de
receitas (materialidade do PIS/COFINS).

Tal mudança tem como consequência a ampliação do conceito de insumos
para compreender os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica, nos
termos dos artigos 290 e 299 do RIR/99.

A ora Impugnante realizou os devidos aproveitamentos, pois entende que
todos os produtos indicados englobam o conceito de insumos. Não obstante,
cabe mencionar que julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF e algumas decisões dos Tribunais Regionais Federais têm ratificado o
entendimento já adotado pela ora Impugnante na época do devido
aproveitamento. Neste sentido foi o entendimento do Conselheiro Gilberto
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
4
de Castro Moreira Júnior no acórdão no 3202-00.226 da 2a Câmara/ 2a Turma
Ordinária do CARF.

As despesas da Impugnante com saco plástico, caixa papelão, plástico-bolha,
pallets, fitas, filme strech e outros estão indissociavelmente ligadas à
prestação de serviços de transportes, já que a proteção da carga
transportada por meio desses materiais é indispensável para a atividade
empresarial.

As despesas com esses materiais são inerentes aos serviços prestados, tendo
em vista as constantes perdas de cargas decorrentes de pequenos acidentes
durante seu transporte, além da necessidade de garantir a entrega dos
produtos no exato estado que foram produzidos, sob pena de serem
rejeitados por pequenos defeitos decorrentes do transporte indevido.

São despesas indispensáveis ao acondicionamento e transporte da carga,
posto que sem esses materiais as mercadorias poderiam sofrer danos que
motivariam a recusa do recebimento por parte dos destinatários levando a
perda de todo o processo produtivo.

Tais materiais são embalagens utilizadas para acondicionamento das
mercadorias produzidas pela impugnante, sendo certo que o CARF já se
pronunciou favoravelmente que material de embalagem empregado nos
produtos se enquadra no conceito de insumo e, consequentemente, a
despesa incorrida com o mesmo dá direito ao crédito básico de PIS e Cofins.

As despesas da Impugnante com material utilizado para isolar áreas em
reformas ou divisórias físicas são essenciais e vinculadas à atividade da
Impugnante, de modo que sem elas a prestação dos serviços se torna
inviável.

As despesas com tais materiais são necessárias para devida organização do
seu espaço destinado à produção, sem os quais implicariam riscos a todos os
funcionários que se encontrarem naquele setor. São despesas indispensáveis
à prestação do serviço da Impugnante, já que possibilitam estabelecer os
locais que podem ser utilizados na produção e acondicionamento de seus
produtos sem prejudicar benfeitorias em andamento, além de evitar
qualquer tipo de acidente com os operários.

A multa aplicada aos débitos cuja compensação não foi homologada é
confiscatória, pois não respeita o aspecto de proporcionalidade entre o dano
e o ressarcimento, como assevera Sacha Calmon Navarro Coelho.

O confisco é genericamente vedado, a não ser nos casos expressos
autorizados pelo constituinte e seu legislador complementar, que são três: a)
danos causados ao Erário; b) enriquecimento ilícito no exercício de cargo,
função ou emprego na Administração Pública, e c) utilização de terra própria
para o cultivo de ervas alucinógenas. Portanto, há que se observar que a
Manifestante não praticou nenhum ato que se amoldasse nas hipóteses
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
5
acima citadas, de modo que a multa aplicada no caso em tela há que ser
relevada.

A multa aplicada ao caso em comento é um castigo ao contribuinte que lhe
obrigará a maior sacrifício, no entanto, esta multa deve obedecer a
parâmetros, a limites, ou seja, a multa deve estar revestida por certos
contornos que atinjam a função social para que veio a ser criada. Neste
sentido acresce lembrar que nos termos da Lei de Introdução ao Código Civil
(Decreto-Lei 4.657 de 4/9/1942, “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
Constituição Federal, no Capítulo “DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE
TRIBUTAR”, no artigo 150, inciso IV diz que “Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco”.

Em que pese a Constituição trazer em sua literalidade a palavra “tributo”, há
que se fazer uma interpretação extensiva e sistemática, aplicando-se a
referida vedação às multas. Nesse sentido, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal.

Cabe aos julgadores, ou seja, aqueles que irão apreciar a presente
Manifestação de Inconformidade, diminuir a multa aplicada ao caso,
conforme entendimento exposto no decorrer desta. Caso ajam de maneira
diversa prestigiarão patente inconstitucionalidade.

O percentual deve ser reduzido para 2%. Tanto é assim que a Lei no 9.298, de
01.08.96, que entrou em vigor na data da sua publicação oficial – dia
02.08.96 – acrescentou um parágrafo ao artigo 52.

A própria legislação civil cuidou de regulamentar a incidência de acréscimos,
limitando os percentuais a serem utilizados, a fim de preservar o consumidor,
evitando um desembolso descabido e arbitrário. Dessa forma, por analogia e
em respeito ao princípio da isonomia, o percentual máximo para a aplicação
da multa seria de 2% (dois por cento), uma vez que a inflação mensal nos dias
de hoje não chega a atingir a escala de 1%.
A 4a Turma da DRJ05, por meio do Acórdão no 105-001.492, considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, decisão da qual a recorrente foi cientificada em
05/03/2021.
Irresignada, em 01/04/2021, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 101-120, em que
repisa os argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade e, em síntese, requer que
seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida no sentido de se reconhecer
integralmente o crédito pleiteado.

É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
6
VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator

1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Mérito
No mérito, a controvérsia gira em torno da possibilidade de aproveitamento de
créditos da Contribuição para o PIS, a título de insumo, de despesas com saco plástico, caixa de
papelão, plástico bolha, pallets, fitas, film strech e outros, e com material utilizado para isolar
áreas em reformas (madeirite, compensados etc.).
Antes de analisar os itens glosados pela fiscalização, importante sintetizar os
critérios a partir dos quais o conceito de insumo contido no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002
e da Lei no 10.833/2003 deve ser aferido para fins de creditamento da Contribuição para o PIS e da
COFINS.
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se deu sob a sistemática dos recursos
repetitivos e em que foram firmadas as seguintes teses (Temas Repetitivos 779 e 780):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o conceito
de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar em conta sua essencialidade ou
relevância na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Sobre esses critérios, oportuno transcrever trecho do voto-vista da Ministra Regina
Helena Costa, cuja tese foi acordada pela maioria dos Ministros no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
[...] tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
7
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifo nosso)
É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela decisão do STJ
relacionam-se à atividade produtiva, e não à qualquer atividade no âmbito de uma empresa, em
consonância com o que prevê o art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo
transcrito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo
nosso)
É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva,
consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, editado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil etc.),
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
8
a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. (grifo nosso)
Assentadas essas premissas interpretativas, pertinente destacar que, conforme se
extrai da Informação Fiscal de fls. 59-63, a recorrente se dedica à produção de rodas automotivas.
Tendo isso em vista, passemos à análise dos itens sob discussão.
2.1. Saco plástico, caixa papelão, plástico bolhas, pallets, fitas, film strech e outros
A autoridade fiscal glosou despesas com saco plástico, caixa papelão, plástico bolha,
pallets, fitas, film strech etc., sob o entendimento de que tais despesas não integram seu processo
produtivo, destinado à fabricação de rodas automotivas.
Em sua defesa, a recorrente alega que:
[...] tais despesas estão indissociavelmente ligadas à prestação de serviços de
transportes, já que a proteção da carga transportada por meio desses materiais é
indispensável para a atividade empresarial.
[...]
[...] são despesas indispensáveis ao acondicionamento e transporte da carga,
posto que sem esses materiais as mercadorias poderiam sofrer danos que
motivariam a recusa do recebimento por parte dos destinatários levando a perda
de todo o processo produtivo.
Entendo que assiste razão à recorrente nesse ponto.
Caixas de papelão, plástico bolha, pallets, film strech etc. são materiais de
embalagem e proteção que têm por finalidade o adequado acondicionamento e a preservação das
mercadorias, no caso rodas automotivas, evitando avarias durante seu transporte. Entendo que
tais materiais se revestem da condição da essencialidade, já que sua falta poderia privar o produto
final de chegar até o destinatário com a integridade esperada.
Este Conselho vem reconhecendo o crédito em tais casos.
Acórdão 9303-014.896, de 15/03/2014, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, papelão e filmes strech para proteção
e transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por
força do disposto no 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o
1.634/2023.
Acórdão 3202-001.852, de 23/07/2024, Rel. Cons. Juciléia de Souza Lima
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
[...]
PALETES. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem
utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos
os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o
direito à tomada do crédito das contribuições.
[...]
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos, desde que
destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdão 3201-011.526, de 28/02/2024, Rel. Cons. Ana Paula Pedrosa Giglio
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
[...]
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. POSSIBILIDADE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens (os chamados palets
e filmes stretch), utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser transportado, são considerados tanto na condição
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
10
de insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem, e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Assim, voto por dar provimento ao recurso nessa matéria.
2.2. Material utilizado para isolar áreas em reformas ou divisórias físicas
Foram também glosados da base de creditamento da Contribuição para o PIS gastos
com "Material utilizado para isolar áreas em Reformas ou Divisórias físicas" (madeirite,
compensado etc.)”, pois a autoridade fiscal entendeu que essas aquisições não integram o
processo produtivo da recorrente.
Em sua defesa, a recorrente sustenta que:
[...] as despesas com tais materiais são necessárias para devida organização do
seu espaço destinado à produção, sem os quais implicariam riscos a todos os
funcionários que se encontrarem naquele setor.
As despesas com esses materiais são indispensáveis à prestação do serviço da
Recorrente, já que possibilita estabelecer os locais que podem ser utilizados na
produção e acondicionamento de seus produtos sem prejudicar benfeitorias em
andamento, além de evitar qualquer tipo de acidente com os operários.
Não tem razão a recorrente.
Como visto, o enquadramento ao conceito de insumo para fins de crédito das
contribuições não cumulativas deve ser balizado pelos critérios da essencialidade e relevância para
a atividade produtiva, e não para qualquer atividade operacional da empresa.
Despesas com madeirite e com compensados para isolar fisicamente áreas da
empresa para fins de reforma ou de organização do espaço não estão intrinsecamente ligadas à
produção de rodas automotivas, atividade a que se dedica a recorrente, de maneira que não
podem ser considerados insumos.
Assim, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.
2.3. Multa
A recorrente alega também que a multa que lhe foi aplicada possui caráter
confiscatório, não respeitando “a proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento”. Trata-se,
portanto, de alegação de violação à princípio constitucional.
Neste particular, oportuno destacar que não compete a este Colegiado a apreciação
de ofensa a princípios constitucionais, a exemplo do não confisco, com vistas a afastar a aplicação
de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso implicaria apreciação da
constitucionalidade da norma. Tal entendimento encontra-se na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.271 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900048/2014-12
11
A apreciação do fundamento da recorrente foge à alçada da autoridade
administrativa de qualquer instância, que não dispõem de competência legal para examinar
hipóteses de violação a preceitos constitucionais pelas normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das
normas jurídicas deve ser submetida ao Poder Judiciário, de maneira que é inócuo suscitar tais
alegações na esfera administrativa.
Assim, voto por não conhecer do recurso nessa matéria.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais (confiscatoriedade da multa) e,
no mérito, por dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas de crédito relativas a despesas
com materiais de embalagem e proteção de mercadorias (saco plástico, caixa papelão, plástico
bolha, pallets, fitas, film strech etc.).

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 134
DF CARF MF
Original